Tribunal: STF
Processo: HC 220894
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Matheus Marcelo Teodoro da Costa em favor de Michel Soares de Araujo contra ato omissivo do Superior Tribunal de Justiça, que ainda não teria realizado juízo de retratação nos autos do HC 719.957/SP.



    A impetrante afirma que o Superior Tribunal de Justiça ainda não haveria julgado o agravo da defesa, lá autuado em 29/04/2022 e concluso com o relator desde então.



    Alega, em síntese, que o lapso de quase seis meses até o presente sem decisão não seria justificável, constituindo patente ofensa ao princípio constitucional da duração razoável do processo. 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que se determine a imediata inclusão do HC 719.957/SP para julgamento na próxima sessão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de pretensão de ver reconhecido o excesso de prazo no julgamento de agravo em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, diante o lapso de quase seis meses na fase de conclusão para julgamento ao relator.



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.



    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.



    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Embora o período exceda o prazo regimental do STJ, é caracterizado pela sobrecarga crônica do volume de remédios heroicos oriundos de todo o território nacional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas recomendo ao Ministro Relator do HC 712.962/SP que, dentro das possibilidades de seu gabinete e da Turma, diligencie o seu julgamento. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente